Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0748409-91.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando-se o trânsito em julgado da decisão (id 69741329), que inadmitiu o recurso especial (id 69671048), conforme certidão id 70737597, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR